Tribunal: TJES
Processo: 5019792-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019792-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADONIRAN JUDSON DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019792-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADONIRAN JUDSON DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. DATA DE RECAPTURA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Adoniran Judson Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou a falta grave praticada pelo apenado, determinou a regressão do regime prisional e fixou a data de reinício da contagem de benefícios em 17/3/2023, data da recaptura registrada no sistema INFOPEN. O agravante, condenado por crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 157, § 2º, do Código Penal, cumpria pena em regime semiaberto quando deixou de retornar de saída temporária, configurando evasão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévia oitiva do agravante na decisão de regressão de regime caracteriza nulidade, à luz do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal; (ii) avaliar a necessidade de retificação da data de recaptura registrada, com eventual repercussão no marco interruptivo da contagem de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de audiência de justificação, ocorrida em 23/4/2024, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo suficiente para a homologação da falta grave, pois o apenado teve a oportunidade de apresentar explicações que foram devidamente analisadas.

4. A realização de nova audiência para apuração de falta grave, em situações de evasão judicialmente comprovada, é dispensável, uma vez que não acrescentaria elementos probatórios relevantes, observando-se os princípios da celeridade e da economia processual.

5. A data de recaptura registrada no sistema INFOPEN, indicada na decisão agravada, apresenta possível inconsistência, devendo ser requisitadas informações adicionais à unidade prisional responsável para esclarecer o efetivo marco interruptivo da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A audiência de justificação realizada satisfaz o contraditório e a ampla defesa, dispensando nova oitiva do apenado para a homologação da falta grave em casos de evasão comprovada.

Em caso de dúvida sobre a data de recaptura, é necessária a verificação junto à unidade prisional responsável, para eventual retificação do marco interruptivo da pena.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 118, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5019792-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADONIRAN JUDSON DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ADONIRAN JUDSON DIAS
em face da r. Decisão (Id. 11560621, pp. 11/12), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0011512-56.2012.8.08.0035, por meio da qual foi homologada a falta grave praticada pelo apenado, sendo este regredido de regime prisional, com reinício da contagem de benefícios a partir da data de recaptura, fixada em 17/3/2023.

Nas razões recursais (Id. 11560621, pp. 02/10), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando que a decisão de regressão de regime foi proferida sem prévia oitiva do apenado, em contrariedade ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, erro na fixação da data de recaptura, requerendo a sua retificação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e art. 157, § 2º, do Código Penal, conforme processos nºs 0046435-44.2012.8.08.0024, 0023212-82.2015.8.08.0048 e 0000465-29.2011.8.08.0065.

O agravante cumpria pena em regime semiaberto, beneficiado por autorização de saída temporária da unidade prisional, mas deixou de retornar no prazo estipulado (01/02/2022), configurando evasão. Sua recaptura ocorreu em 17/0 3/2023, conforme registrado no sistema INFOPEN.

A defesa sustenta a nulidade da regressão cautelar do regime prisional, por ausência de prévia oitiva do agravante, em desrespeito ao art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais (LEP), alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, erro na fixação da data de recaptura e pleiteia sua retificação.

Todavia, compulsando os autos, verifico que foi realizada audiência de justificação em 23/4/2024, conforme documento disponível no seq. 208.2 do SEEU, oportunidade em que o apenado apresentou explicações que não se mostraram aptas a justificar a evasão, sendo declarada a prática de falta grave. Em consequência, houve a regressão do regime de cumprimento de pena do agravante, de forma cautelar.

De qualquer modo, a realização de audiência para análise de falta grave revela-se desnecessária em situações em que a ocorrência da evasão já esteja devidamente reconhecida e judicialmente comprovada, tanto no tocante à autoria quanto à materialidade. A insistência em formalidades processuais redundantes, como a convocação de nova audiência em tais circunstâncias, afronta os princípios da celeridade e da eficiência, sem agregar qualquer valor probatório ou contribuir para a elucidação dos fatos.

A interpretação conferida ao artigo 118, inciso I, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP), no que concerne à apuração da falta grave, deve ser conduzida de forma a preservar a razoabilidade e a finalidade prática do dispositivo, evitando interpretações que se afastem do senso comum e do princípio da economia processual.

Portanto, havendo comprovação inequívoca da prática da falta grave no âmbito judicial, mostra-se dispensável a realização de audiência adicional, uma vez que esta não alteraria o resultado previamente consolidado nos autos, nem produziria elementos novos aptos a modificar a convicção já formada pelo juízo competente.

Quanto ao pleito de retificação da data de recaptura, verifica-se que há referência à data registrada no sistema INFOPEN, que corresponderia à transferência do agravante entre unidades prisionais, pertencentes ao Estado de São Paulo, anterior à data apontada na decisão agravada.

Assim, como manifestado pelo Ministério Público em Contrarrazões, há evidências de erro no registro da data de recaptura do apenado. Deste modo, determino que seja feita reanálise, com as devidas diligências junto à Unidade Prisional, pelo juízo de Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que seja realizada nova análise acerca das informações referentes à data de recaptura do agravante, com vistas à eventual retificação do marco interruptivo. Mantém-se, contudo, a decisão agravada quanto à caracterização da falta grave e à regressão de regime, por inexistirem elementos que infirmem a sua regularidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)